Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722885-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CELESTE ARAUJO, THAYGUER MIRANDA DE ALCANTARA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos de ação de imissão na posse (Processo n.° 0704867-97.2022.8.07.0019) ajuizada em face de MARIA CELESTE ARAÚJO e THAYGUER MIRANDA DE ALCANTARA (rés), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 37176599). Em suas razões recursais (ID 37176596), o agravante/autor narra ter participado de processo licitatório da TERRACAP para aquisição da propriedade de imóveis através da modalidade de leilão, logrando vencedor em relação ao imóvel localizado na Quadra 200, conjunto 3, lote 7 – Recanto das Emas/DF. Diz que a aquisição foi formalizada por escritura pública de compra e venda, sendo, portanto, o legítimo proprietário do bem. Afirma que, após a aquisição da propriedade, notificou as agravadas quanto à tentativa de desocupação amigável, a qual foi recebida no dia 01/06/2022, mas houve recusa de acordo, tendo as agravadas informado que somente deixariam o bem mediante pagamento das benfeitorias realizadas. Anota que, no entanto, o direito de indenização já foi objeto de ação judicial transitada em julgado (Processo no 0709466-58.2017.8.07.0018). Discorre acerca dos prejuízos suportados. Aduz que o Processo no 0709466-58.2017.8.07.0018 tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública e tratou de ação anulatória ajuizada por MARIA CELESTE e ESTELAMARES DA SILVA SANTOS em face da TERRACAP, pela qual tentaram impedir que houvesse o leilão do bem. Consigna que, naquele feito, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, a referida decisão foi mantida após a interposição de agravo de instrumento e, posteriormente, foi proferida sentença de improcedência do pedido autoral, que, por sua vez, foi mantida pelo TJDFT, após interposição de recurso de apelação, transitando em julgado em seguida. Registra que, naquele feito, foi reconhecido que a agravada era mera detentora do imóvel e era inviável a indenização pelas benfeitorias realizadas, tendo em vista que a detenção até então exercida era ilegítima, diante de ocupação irregular. Insurge-se contra os fundamentos da decisão agravada. Afirma estarem presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Alega que o argumento de prudência é vago e que, no presente caso, a prudência recomendaria a concessão da tutela de urgência, diante das circunstâncias narradas. Assevera que o entendimento firmado na ADPF 828 não se aplica ao caso, pois trata de ação locatícia, nos termos da Lei no 14.216/2021. Defende ter direito líquido e certo à propriedade. Discorre acerca do perigo da demora. Requer a concessão de liminar, para deferir o pedido de tutela de urgência e imitir o autor/agravante na posse do imóvel. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 37176607). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A princípio, ao que se colhe dos autos, o agravante é o legítimo proprietário do imóvel, adquirido por escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária (ID 37176601), e as agravadas, em especial, MARIA CELESTE, tinha conhecimento de que sua permanência no bem se dava a título de mera detenção, sobretudo porque, nos autos do Processo no 0709466-58.2017.8.07.0018, que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública, foi reconhecido que sua ocupação ocorreu de forma irregular, não havendo direito à pretendida indenização pelas benfeitorias realizadas (ID 37176604 – Págs. 41/42). Nota-se dos documentos acostados que a sentença proferida naquele feito foi mantida por este Eg. TJDFT, consignando-se que a agravada – MARIA CELESTE -, ao adquirir o imóvel mediante cessão de direitos e sem qualquer autorização do Poder Público, procedeu à sua ocupação irregular, não havendo que se falar em posse sobre o mencionado bem, mas somente detenção. Assim, é inviável a indenização da apelante pelas benfeitorias por ela realizadas, uma vez que o transcorrer de vários anos não é capaz de legitimar a sua permanência no imóvel. (ID 37176605 – Pág. 28). Convém anotar que o direito do agravante à posse do imóvel decorre da Lei no 9.514/1997, pela qual, em seu artigo 30, É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Em que pese a imprecisão da terminologia utilizada, é certo que a hipótese é de imissão na posse. Desse modo, ao menos neste exame sumário da causa, há plausibilidade do direito do autor, pois adquiriu o bem de forma legítima e regular e, por outro lado, as agravadas seguem na detenção do bem, sem que possuam em seu favor sequer o direito de indenização. Ademais, a princípio, não se aplica ao caso o quanto decidido na ADPF 828, do Supremo Tribunal Federal, pois, conforme destacado, a agravada não tem direito nem mesmo à posse do bem, nele permanecendo somente por mera detenção. Também deve ser consignado que a Lei no 14.216/2021 obsta apenas desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público e execução de ordens de despejo derivadas de contrato de locação, o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos. O referido entendimento já foi manifestado por esta 6a Turma Cível, conforme se infere do acórdão 1388826. Também merece ser consignado que a irregularidade da detenção da agravada no imóvel antecede, e muito, a pandemia de COVID-19, não podendo esta condição, a rigor, servir como fundamento para a perpetuação da detenção irregular no bem, em detrimento do exercício do direito de propriedade daquele que o adquiriu de forma legítima e onerosa. Destarte, além da probabilidade do direito, reconhece-se ainda o perigo de dano, pois, de fato, o agravante, desde a aquisição do bem, passou a ser o regular devedor dos tributos sobre ele incidentes e, portanto, o não exercício da posse lhe causa evidentes prejuízos. Presentes os requisitos, o pedido liminar deve ser deferido. À vista do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a imissão do agravante na posse do imóvel localizado na Quadra 200, conjunto 3, lote 7 – Recanto das Emas, no prazo de 60 dias corridos, a contar da ciência desta Decisão, sob pena de desocupação compulsória, expedindo-se o competente mandado de notificação de desocupação. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravados para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator eventual